Tribunal: TJMT
Processo: 1015059-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015059-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 703.156.991-59 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Remição de pena pela educação. Aprovação parcial no ENCCEJA. Provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto por agravante condenado a 12 anos e 8 meses por tentativa de latrocínio e receptação, contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, que indeferiu pedido de remição de pena em razão de aprovação parcial no ENCCEJA 2020.

2. A decisão inicial negou a remição com base na Resolução 391/2021 do CNJ, ao entender que a participação em atividades educacionais regulares impediria o benefício. A Câmara Criminal manteve o indeferimento. Contudo, após
habeas corpus
impetrado no STJ, determinou-se nova análise do agravo, enfatizando a jurisprudência daquela Corte Superior que permite a remição mesmo para apenados vinculados a atividades educacionais regulares.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em saber se a aprovação parcial no ENCCEJA, obtida por apenado matriculado em atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional, permite a remição da pena.

III. Razões de decidir

4. O STJ adota interpretação extensiva do art. 126 da LEP, que, com base no princípio da ressocialização, admite a remição mesmo em casos de simultaneidade de atividades educacionais regulares.

5. A Resolução 391/2021 do CNJ não veda expressamente a concessão da remição nessa situação, e a jurisprudência considera que a educação deve ser incentivada como meio de reintegração social.

6. A decisão agravada restringiu indevidamente o direito à remição, desconsiderando o esforço educativo do apenado e sua importância na reinserção social.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a remição de 80 dias da pena em benefício do agravante, em razão da aprovação parcial no ENCCEJA.

Teses de julgamento:

“1. A aprovação parcial em exames como o ENCCEJA autoriza a remição da pena, ainda que o apenado esteja matriculado em atividades regulares de ensino na unidade prisional.

2. A remição é fundamentada no princípio da ressocialização e na interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da LEP.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/3/2024.

Norma citada
: Resolução 391/2021 do CNJ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Claudenilson Evangelista de Brito
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
nos autos do Executivo de Pena nº 2000613-76.2020, que
indeferiu
pedido de remição pela aprovação parcial do ensino médio no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. (Id. 173651197).

Em suas
razões,
o Agravante defende ser possível

a remição
pelo estudo decorrente de aprovação parcial no ensino fundamental pelo Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
, de modo que, tendo comprovado a sua aprovação em três áreas de conhecimento, faz jus à
remição de 80 dias de pena
, nos termos da
Recomendação n.º 44/2013 do CNJ
.
(Id. 173651196)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 173659150).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 173659151).

Por sua vez, a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário abaixo transcrito (Id. 174953697):

Esta e. Câmara Criminal
desproveu
o Agravo (Id. 182669150).

O c. STJ
concedeu, em
Habeas Corpus
, a ordem para determinar que este Tribunal reanalise o Agravo em Execução, considerando a jurisprudência daquele Tribunal Superior (Id. 228017197).

Em novo parecer, a d. PGJ ratificou o parecer já anexo aos autos (Id. 231649696).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Claudenilson Evangelista de Brito
cumpre pena de
12 anos e 8 meses
de reclusão em regime
fechado,
nos autos do Executivo Penal nº 2000613-76.2020.8.11.0042, pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e receptação.

Durante a execução da pena, o agravante concluiu o ensino médio, via curso ENCCEJA, ocasião em que a defesa postulou ao juízo
a quo
a remição a pena pela aprovação no ENCCEJA, a qual restou indeferida, e contra essa decisão apresentou agravo em execução.

Ao apreciar o agravo interposto, esta Câmara, em decisão anterior,
negou provimento ao recurso
, com fundamento na
Recomendação 391/2021 do CNJ
, entendendo que a remição seria aplicável apenas aos apenados que estudassem por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico, sem estarem matriculados em atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional.

A interpretação inicial foi que, no caso dos autos, a simultaneidade de atividades educacionais impedia a concessão do benefício pretendido.

Contudo, diante da impetração de
habeas corpus
no STJ
, a Corte Superior
determinou a reanálise deste agravo
, enfatizando a jurisprudência que admite a
remição pela aprovação parcial no ENCCEJA
, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional.

É o relato do necessário.

DA REMISSÃO

A questão relativa à
remição de pena pela educação
tem sido tratada pelo
STJ
de forma
flexível e humanitária
, buscando incentivar a ressocialização do apenado. O TJMT entende que para usufruir do benefício da remissão, o apenado deve, por meio de estudo próprio, obter aprovação em exames que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros), conforme o seguinte julgado:

“1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena para a pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, obtiver aprovação em exames que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).” (N.U 1010610-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Todavia, o STJ reconhece que a
aprovação em exames como o ENCCEJA ou o ENEM
, mesmo quando o preso está matriculado em atividades educacionais no estabelecimento prisional,
não impede a remição de pena
.

Atendendo à decisão daquela Corte Superior, procedo a nova análise da matéria e reconheço que
a participação simultânea em atividades educacionais não impede a concessão da remição de pena
. A Resolução 391/2021 do CNJ não proíbe expressamente essa situação, e a jurisprudência do STJ considera a educação uma ferramenta essencial para a reinserção social do apenado.

Admite-se a remição em casos com fundamento no
princípio da ressocialização
e em interpretação extensiva do art. 126 da
Lei de Execução Penal (LEP)
,
in
bonam partem
. Tal interpretação visa valorizar o esforço do apenado em melhorar sua condição pessoal e adquirir conhecimentos, ainda que com apoio pedagógico institucional.

Sobre o tema:

“4. In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.” (AgRg no RHC n. 185.243/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/3/2024).

Além disso, o art. 3º, parágrafo único, da
Resolução 391/2021 do CNJ
não proíbe expressamente a remição de pena em casos de participação simultânea em atividades educacionais e exames como o ENCCEJA. O entendimento contrário da decisão agravada restringe, de maneira injustificada, um direito que contribui para a
ressocialização do apenado
e sua reintegração na sociedade.

Diante do exposto, e com base na
jurisprudência do STJ
, deve ser reconhecida a
remição de 80 dias
pela aprovação parcial no ENCCEJA, independentemente do fato de
Claudenilson Evangelista de Brito
estar matriculado em atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. A interpretação extensiva
in
bonam partem
busca favorecer a reinserção social do apenado, incentivando a educação como meio de transformação e redução da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo interposto por Claudenilson Evangelista de Brito
para
reformar a decisão agravada
e
homologar a remição de 80 dias de sua pena
, em razão da
aprovação parcial no ENCCEJA 2020
, com fundamento na
Resolução 391/2021 do CNJ
e na
jurisprudência pacífica do STJ
.

Comunique-se,
com urgência
, ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024